Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OITIVA DA VÍTIMA APENAS NA FASE INVESTIGATIVA. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DESCABIDO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, pois comumente ocorrem sem a presença de testemunhas diretas (oculares e auditivas).
2. Os depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu constituem meio de prova admitido pela sistemática processual pátria, máxime quando consonante com outros elementos de convicção colhidos na fase investigativa (depoimento extrajudicial da vítima, auto de prisão em flagrante e laudo de exame e corpo de delito da vítima).
3. Ainda que a ofendida não tenha comparecido em juízo para ratificar a sua versão, prestada na delegacia, admite-se a prolação de sentença condenatória, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, desde que amparada em prova judicial (depoimento da testemunha indireta) consonante com outros elementos de convicção colhidos na fase investigativa, o que se verificou no caso em exame.
4. Diante da materialidade e certeza em relação à autoria delitiva, impõe-se o desprovimento do pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e violação ao Princípio do In Dubio Pro Reo.
5. Não há nos autos prova de que a vítima tenha agredido o acusado, de modo que a defesa não se desincumbiu de comprovar a excludente de ilicitude da legítima defesa.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.